Tribunal: STF
Processo: ARE 1449323
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por NELSON EDI BAZZO contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra os acórdãos proferidos pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO e pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.



    O apelo extremo de NELSON EDI BAZZO contra SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão exarado por SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ficou assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. REITERAÇÃO DA TESE DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 10 DO DECRETO N. 9.246/2017 E 107, II, DO CP. PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. RECORRENTE QUE DEVERIA TER ADIMPLIDO A PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA ATÉ 14/4/2015. PARCELAMENTO DA DÍVIDA, NÃO IMPOSTA PELO JUÍZO, QUE DEVERIA TER SIDO CUMPRIDO ATÉ 10/12/2017. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA ATÉ A EDIÇÃO DO DECRETO N. 9.246/2017. INVIABILIDADE DE ACOLHIMENTO DO PLEITO.



    1. Consta do combatido acórdão que, conforme termo de comparecimento assinado pelo executado em 30/3/2015 (evento 34 dos autos 5027484- 81.2014.4.04.7107), a prestação pecuniária imposta, equivalente a 50 salários mínimos, deveria ser quitada no prazo de 15 dias, ou seja, em 14/04/2015. Ocorre que, em razão de pedido da defesa, foi deferido o parcelamento do valor em 32 (trinta e duas) prestações mensais, de 10/5/2015 até 10/12/2017. Portanto, em dezembro de 2017, quando foi editado o Decreto n. 9.246, já deveria ter ocorrido o adimplemento total da prestação pecuniária. [...] Se o pagamento não ocorreu no prazo devido, não pode o agravante, aproveitando-se da própria torpeza, valer-se de posterior concessão do indulto para requerer a restituição de valores pagos extemporaneamente. Isso porque o juízo da execução, ao aceitar o pagamento em atraso, o fez em benefício do agravante, pois poderia ter convertido a prestação pecuniária, descumprida, em pena privativa de liberdade (fls. 656/657).



    2. Os fundamentos apresentados pela Corte de origem devem ser preservados, porquanto a obrigação pecuniária do recorrente deveria ser adimplida em 14/4/2015, sendo o total parcelado em 32 vezes por conta de pedido da defesa, não por imposição do Juízo.



    3. Nos termos do parecer da Procuradoria-Geral da República: a obtenção do indulto não gera qualquer efeito pretérito, de modo que, na espécie, a pena de prestação pecuniária cumprida não pode ser restituída. [...] Na hipótese dos autos, a prestação pecuniária deveria ter sido quitada pelo réu até a data de 14/4/2015 ou, considerando o deferimento do parcelamento do valor, a data limite seria até dezembro de 2017. Portanto, na edição do Decreto 9.246/17, o réu já deveria ter adimplido a referida prestação pecuniária (fl. 745).



    4. Agravo regimental improvido.



    Opostos os embargos de declaração por NELSON EDI BAZZO contra SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário contra SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XL, da Constituição Federal.



    Quanto ao apelo extremo de NELSON EDI BAZZO contra TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão exarado por TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO ficou assim ementado:



    PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DE INDULTO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. DEVOLUÇÃO. DESCABIMENTO.



    1. Hipótese em que a extinção da punibilidade do agravante em decorrência da concessão de indulto não importa na devolução de valores pagos a título de prestação pecuniária.



    2. Descabida a devolução porque o valor da prestação pecuniária foi parcelado e as prestações foram pagas extemporaneamente, referindo-se a parcelas devidas em período anterior ao Decreto nº 9.246, de 21/12/2017.



    3. Agravo de execução penal desprovido.



    No recurso extraordinário contra TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XL, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência veiculada no apelo extremo interposto contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/18).



    Já quanto à insurgência contra o acórdão proferido pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente